Tribunal: TJDFT
Processo: 0731050-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731050-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. AGRAVADO: WASHINGTON LUIZ DE LIMA EZAKI RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto pela SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Título Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da ação de execução de título extrajudicial 0722372-74.2021.8.07.0007, movido em desfavor de WASHINGTON LUIZ DE LIMA EZAKI, que indeferiu o pedido de penhora do salário do devedor. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 163419138 dos autos originários), verbis: Compulsando os autos verifico que foi deferida a penhora nos rosto dos autos 0737766-76.2020.8.07.0001, em curso na 25a Vara Cível de Brasília-DF , no intuito de penhorar eventuais valores a serem recebidos por parte do devedor. Foi realizado acordo naqueles autos, o qual foi devidamente homologado pelo juízo. Após a homologação, a parte exequente neste feito peticionou naqueles autos, alegando que o acordo firmado tinha o intuito de fraudar a presente execução e requerendo a nulidade do acordo firmado. Desse modo, o juiz daqueles autos assim decidiu: "Assiste parcial razão à terceira interessada (ID no 153503434). A penhora sobre direito litigioso, devidamente averbada nos autos do processo, projeta-se para os bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado, conforme literalidade do artigo 860 do Código de Processo Civil, de modo que o acordo, não obstante seja válido entre as partes que o firmaram, não pode produzir efeitos negativos em desfavor do credor da penhora. Ou seja, é caso de ineficácia perante a credora preferencial (art. 792, §1o, do CPC), e não de nulidade do ato processual, que demanda recurso ou ação adequados para revisão ou rescisão do título judicial. Em todo o caso, operada a dação em pagamento mediante cessão de direitos possessórios/aquisitivos sobre imóvel, considerando-se que a constrição deve operar-se sobre os bens adjudicados ao devedor, lavre-se o competente termo de penhora (Setor Habitacional Vicente Pires, Etapa A1, Casa 34, Residencial JK Ville). Em seguida, comunique-se ao ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF (autos no 0717311-72.2020.8.07.0007 e 0722372-74.2021.8.07.0007). A alegação de fraude à execução e seus desdobramentos deve ser dirigida ao ilustre Juízo da Execução. Publique-se. Ausentes outros requerimentos, retornem os autos ao arquivo.". Foi então enviado para estes autos o termo de penhora relativo ao crédito do devedor naqueles autos, o qual se trata da adjudicação do bem: Setor Habitacional Vicente Pires, Etapa A1, Casa 34, Residencial JK Ville. Assim, o devedor apresentou Impugnação à penhora nestes autos, ao argumento de que se trata de crédito resultante da aquisição de bem de família, devendo ser a este equiparado. Manifestação do exequente ao ID 158215738. É o relato. Decido. Dispõe o art. 1o da Lei n. 8.009/90 que “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. Note-se, portanto, que os requisitos legais são cumulativos, quais sejam: (i) utilização do bem como residência; e (ii) inexistência de outros bens. Na espécie, inexiste penhora sobre bem imóvel, mas sobre o suposto produto da alienação do bem. A esse respeito: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL. PROTEÇÃO LEGAL. IMPENHORABILIDADE. ALIENAÇÃO. VENDA. VALORES. DINHEIRO. PRODUTO DA ALIENAÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA. VALOR EXORBITANTE. FINALIDADE DA LEI. OBJETIVO. FUNÇÃO TELEOLÓGICA. INTERPRETAÇÃO. DIGNIDADE DA PESSOA. PONDERAÇÃO. VALORES AUFERIDOS. APLICAÇÃO EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. PENHORA. POSSIBILIDADE. QUANTIA IRRISÓRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDA. 1. Hipótese de indeferimento da liberação de valor bloqueado via sistema BACENJUD, por se tratar de quantia que corresponde à parcela mínima, de aproximadamente 5% (cinco por cento), em relação ao montante total auferido com a venda de bem imóvel e que, portanto, não afetaria a subsistência do devedor. 2. A caracterização do bem de família demanda o preenchimento dos requisitos enumerados no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro em Cartório Extrajudicial. 2.1. O fundamento primário (teleológico) da criação desse instituto é a preservação do direito à moradia, e não a família em si. Assim, a propriedade é tutelada a partir da repersonalização do Direito Civil, sobretudo mediante a ótica da preservação da dignidade humana. 2.2. O art. 1o da Lei no 8.009/1990 não consagrou a inalienabilidade do bem imóvel protegido, senão a impenhorabilidade legal automática do imóvel. 2.3. A impenhorabilidade do bem de família não pode ser suscitada de forma absoluta e admite mitigações, a depender das peculiaridades da situação concreta. 3. A Lei no 8.009/1990 não determina que o dinheiro oriundo da venda do bem de família deve receber proteção idêntica à conferida ao imóvel. 4. Ao vender o bem imóvel, o proprietário renuncia, ainda que de modo parcial, dessa proteção legal. Por isso, não se pode admitir que a aludida proteção seja transferida de forma automática com a aquisição de sucessivos bens móveis, notadamente nos casos em que os valores obtidos foram aplicados em investimentos financeiros e o valor bloqueado mostrou-se irrisório. 5. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1123718, 07051675820188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 24/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, verifico que o próprio devedor informou para o Oficial de Justiça ao ID 151799998 que atualmente reside no endereço: SMT, CONJUNTO 10, CASA 8, TAGUATINGA, DF., o qual é diverso do imóvel que remanesceu para o devedor nos autos no 0737766-76.2020.8.07.0001. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Passo à análise dos pedidos da credora: 1) Pedido de reconhecimento de fraude à execução. Quanto à alegação de fraude a execução, tenho que esta não merece prosperar. O termo de penhora é o ato formal que registra a existência de uma penhora averbada no rosto dos autos. No caso em tela, em que pese tenha havido o deferimento da penhora, não houve a lavratura do termo nos autos no no 0737766-76.2020.8.07.0001 antes da homologação do acordo, tampouco comunicação do juízo que recebeu a penhora, de modo que não há como reconhecer que ocorreu fraude à execução se não houve o registro do termo de penhora nos autos. Em consulta àqueles autos verifico que a comunicação da ordem de penhora foi feita quando o processo estava sob a análise do 2o grau, razão pela qual não houve a lavratura do termo no momento de envio, sendo este feito somente após a sentença de homologação do acordo. Vale ressaltar que o reconhecimento da fraude à execução exige a presença de três requisitos: 1) o eventos damni, caracterizado pela insolvência do devedor; 2) a scientia fraudis, ou seja, a ciência da fraude pelo terceiro adquirente, não sendo necessária a comprovação da intenção de fraudar (consilium fraudis); e 3) a pendência de processo. As hipóteses estão bem delineadas no art. 792 do CPC, não tendo o credor cumprido os requisitos necessários para o reconhecimento da fraude à execução, não bastando a simples alegação de deferimento da penhora no rosto dos autos antes do acordo, haja vista que não houve a formalização da penhora. 2) Pedido de penhora de salário: A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se. Em suas razões recursais (ID. 49488376), a agravante narra que buscou por todas as formas encontrar bens passíveis de penhora da parte devedora, todavia, todas as tentativas restaram infrutíferas. Alega que, apesar do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, tratar o salário como impenhorável, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando a orientação de que a impenhorabilidade pode ser excepcionada a fim de assegura a efetividade da tutela jurisdicional, desde que seja garantido ao devedor percentual suficiente para garantir a sua subsistência e de sua família. Defende que o salário em conta corrente sem destinação à subsistência do devedor e de sua família perde o caráter de impenhorabilidade, e que, “caberia ao devedor provar que toda sua conta trata-se de verba salarial indispensável à sua sobrevivência, o que não ocorre no presente caso, sendo passível de penhora os valores de sua conta”. Acrescenta que no processo 0717311-71.2020.8.07.0007, que tem as mesmas partes, foi deferida a penhora do salário do agravado. Entende, que deve ser autorizada a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) do salário do agravado, ou no percentual devido, conforme entendimento da Turma Cível, desde que em observância à razoabilidade. No que se refere à fraude à execução, relata que “foram efetivadas 02 (duas) penhoras no rosto destes autos do processo, pois o agravado, se recusa a quitar seus débitos, bem como, vem utilizando de meios fraudulentos para dificultar o acesso da agravante aos bens e até as penhoras já deferidas, como se elucida na presente”. Argumenta que deve ser observado o art. 312 do Código Civil. Sustenta que o agravado agiu de má-fé ao fraudar a execução, devendo ser condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, conforme art. 81 do Código de Processo Civil, além de multa de até 20% do valor perseguido na presente demanda por ato atentatório à dignidade da justiça. Ao final, pede o recebimento do recurso no efeito ativo e suspensivo e, no mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a penhora sobre os salários do agravado, além do pagamento das multas apontadas. Preparo recolhido (ID. 49488377). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto a agravante apenas se limitou a formular o pedido recebimento do recurso no efeito suspensivo e no efeito ativo, deixando de expor os fundamentos pelos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Nos termos do art. 373, I do CPC[2], o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC[3]) e determinado (art. 324, CPC[4]), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC[5], a demonstração dos requisitos autorizadores da medida pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pela agravante com base somente no pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC[6] e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC[7], elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como a recorrente não fundamentou o pedido de concessão do efeito suspensivo e do ativo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo, apenas referido, em menção genérica, sem a mínima demonstração, no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE PREJUDICADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO COLLOR. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Resta prejudicado o agravo interno, que tem o mesmo objetivo do recurso principal, tendo em vista a idêntica finalidade processual, consubstanciada na reforma da decisão recorrida. 2. Para a concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 3. Incumbe ao réu, ao alegar excesso de execução, demonstrar com exatidão o valor em excesso, com demonstrativo do cálculo (CPC, art. 535, § 2o). 4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso. 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1709112, 07322743820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito fundamentadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito ativo e suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 1o de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [3] Art. 322. O pedido deve ser certo. [4] Art. 324. O pedido deve ser determinado. [5] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [6] Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. [7] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; (...) III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;